Tribunal: TJDFT
Processo: 0000553-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O suposto consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade, sequer a ilicitude do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o sujeito passivo do delito em apreço não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que tem a sua ordem descumprida.

2. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

4. Apelação conhecida e desprovida.